Tribunal: TJBA
Processo: 0003120-92.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003120-92.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA PINHEIRO PITA

Advogado(s)
:
TAURINO ARAUJO NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
ORDINÁRIA. PLANSERV. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. DÚVIDA ACERCA D
A FINALIDADE CLÍNICA OU ESTÉTICA DA COBERTURA PRETENDIDA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA.

I. Caso em exame

1. A presente lide consiste na insurgência do
e beneficiário do PLANSERV acerca da obrigatoriedade da cobertura de
procedimento de cirurgia mamário-reparadora com implante de prótese, sob a alegação de que a autora sofre de atrofia da mama direita e hérnia de auréola esquerda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a responsabilidade do Poder Judiciário pela ausência de realização da prova pericial.

III. Razões de decidir

3.
Não houve designação de data para a realização da perícia, tampouco comprovado o aceite pelo médico designado. Competia

à autora,
exclusivamente, proceder à
apresentação de quesitos (
prova que
a mesma poderia ter renunciado
produzir, em caso de inércia
).
Todavia, a intimação do perito e da parte para o comparecimento ao exame, seriam atos que demandavam impulso oficial
:
iniciativa, portanto, inerente ao mecanismo da justiça.

4.
Ev
idente, portanto, que a ausência de produção da prova se operou
por inércia do Poder Judiciário que sequer deu o andamento necessário a
o feito.

5.
Todavia, em que pese
a existência de documentos que atestam a condição da autora descrita na inicial, é indispensável a elaboração de laudo profissional acerca da condição patológica ou estética do pedido autoral.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003120-92.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAROLINA PINHEIRO PITA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Tur
ma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA